Tribunal: STF
Processo: HC 266340
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO DA VIA. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual o Ministro Relator do Habeas Corpus nº 1.051.898/RS denegou a ordem.



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 18/11/2024, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 146, caput, por duas vezes, e 217-A, caput, do Código Penal (constrangimento ilegal e estupro de vulnerável).



    3. Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a ordem foi denegada.



    4. Contra essa decisão, foi impetrado o habeas corpus no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, mantida há mais de um ano sem conclusão da instrução criminal, não obstante a ausência de qualquer comportamento procrastinatório atribuível à defesa, configurando manifesto excesso de prazo. Afirma que sucessivas audiências foram canceladas sem justificativa idônea — inclusive aquela designada para agosto de 2025, na qual apenas a defesa compareceu —, tendo a autoridade coatora reiteradamente mantido a custódia sem designar nova data para o ato, evidenciando desídia estatal. Sustenta que a decisão do STJ limitou-se a recomendar celeridade ao juízo de origem, sem enfrentar o constrangimento ilegal decorrente da segregação prolongada.



    6. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. O Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem, afastou a alegação de excesso de prazo, destacando a complexidade da causa, que envolve crimes graves contra criança, exigindo a realização de depoimentos especiais, a produção de provas técnicas sensíveis — inclusive exame de DNA — e a adoção de diligências complementares. Registrou, ainda, a prática contínua de atos processuais relevantes, com redesignações justificadas de audiências em razão de requerimentos das partes, compromissos institucionais da magistrada, alteração da titularidade da vara e reorganização da pauta da unidade jurisdicional especializada.



    10. No ato apontado como coator, o Ministro Relator assentou o seguinte:



    “Quanto à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, extrai-se das informações colhidas que o paciente encontra-se preso preventivamente, desde 18.11.2024, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 146, caput caput, , por duas vezes, e no art. 217-A, todos do Código Penal. Ressalte-se a complexidade do feito, considerando-se especialmente a gravidade dos crimes imputados ao paciente, a pluralidade de testemunhas, a oitiva de duas vítimas crianças por depoimento especial, além de diligências complementares a pedido da defesa e do Ministério Público e o fato de que a prisão preventiva vem sendo reavaliada nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal denotam que por ora, não há que se falar em desídia do poder judiciário.



     Portanto ao meu ver, a ação penal tramita com regularidade sem qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.” (e-doc. 13, p. 2, grifos nossos)



    11. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    12. No caso concreto, o lapso temporal apontado pela defesa não decorre de inércia estatal, mas de circunstâncias inerentes à própria instrução, que demanda cautela procedimental e produção probatória qualificada. 



    13. Desse modo, o histórico processual revela impulso contínuo do feito, sem hiatos injustificados, o que afasta a caracterização de atraso indevido ou violação ao princípio da razoável duração do processo. No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime de organização criminosa e tráfico de drogas. Prisão preventiva. Alegado excesso de prazo para a formação da culpa. Inocorrência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 2. Paciente acusado de integrar organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, noticiada, nos autos, a apreensão de 1,67kg de cocaína, 5,32kg de maconha e 41,4g de crack. 3. Especificidades do caso que não evidenciam constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via: pluralidade de réus (14) com advogados distintos e complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de realização de diversas diligências, como cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão, análise e degravação de dados de telefones móveis apreendidos e recambiamento de presos, além dos sucessivos pleitos de revogação de prisão e de produção de provas formulados pelas defesas, conforme consignado pelas instâncias originárias. Não há evidência de desídia do aparelho judiciário na condução do feito, verificando-se intensa movimentação por parte do juízo condutor de primeiro grau. 4. Inexistência de situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 203.807-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 10/11/2021, grifos nossos)



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e constituição de milícia privada (arts. 121, § 2º, incisos I e IV, 211, 288-A, na forma do art. 29, todos do Código Penal). 3. Prisão temporária convertida em preventiva. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (quatro acusados com defensores distintos, sendo registrada a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Alegação de denúncia genérica. Insubsistente. Peça acusatória que descreve de forma pormenorizada a conduta de cada um dos envolvidos. 7. Recurso a que se nega provimento. Recomendação de celeridade ao Juízo no julgamento da ação penal.”



    (RHC nº 138.369/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 07/02/2017, p. 01/03/2017; grifos nossos)



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator